Tribunal: TJMT
Processo: 1030110-58.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030110-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA - CPF: 395.820.001-04 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), ESTELA DA CRUZ - CPF: 697.272.951-34 (APELANTE), DAVILSON PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 622.059.781-87 (APELANTE), EDNA LIA ROQUE - CPF: 460.819.921-87 (APELANTE), GONCALO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 551.683.291-87 (APELANTE), JEFFERSON ANDRE BRAGA - CPF: 828.277.611-49 (APELANTE), DESIVAL NATAL RODRIGUES - CPF: 452.992.851-91 (APELANTE), JORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 513.131.381-34 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITARES – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
”. (TJMT, N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ANTÔNIO MARCOS DO VALE AJALA e outros em face de sentença que, não modificada em embargos de declaração, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso, denegou a ordem postulada cujo teor objetivava a promoção ao posto de Subtenente da Polícia Militar.

Em suas razões, em síntese, alegam que “
na decisão do juízo a quo traz que os Apelantes não preenchem Requisitos para serem promovidos, todavia todos os Apelantes foram promovidos a subtenentes, ou seja, este fato por si só preenchem todos os Requisitos Legais
”.

Argumentam que “
o viés da demanda prende-se o fato da preterição, com isso todos os apelantes foram promovidos a subtenente, (boletins juntados aos autos) ou seja, todos preenchem todos os requisitos, o grande problema prende-se ao fato de desobediência a antiguidade entre militares desobedecendo a determinação legal
”.

Asseguram que “
o ato coator da presente apelação, prende-se na falha administrativa de promover militares mais modernos em preterição aos mais antigos desrespeitando assim a ordem classificatória
”.

Requerem o provimento do recurso e sejam promovidos “
a patente de 2° Ten PM em pé de igualdade com os preteridores”
, nos termos delineados.

Tempestividade certificada.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 107294001).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de nº

003105-015/2021, declinou da manifestação de mérito em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (id. 115724959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis, no essencial, o teor da sentença recorrida:

“(...)

A pretensão dos impetrantes se volta para obterem a promoção por preterição de ressarcimento [id. 27870022].

Sobre o tema, o art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014 prevê:

(...)

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. [Lei n. 10.076/2014]

Como se vê, a promoção por ressarcimento de preterição demanda o prévio reconhecimento do direito.

E o reconhecimento do direito prevê o cumprimento de uma série de requisitos, em especial os ligados ao conceito profissional e ao conceito moral:

(...)

No caso dos autos, entretanto, inexiste prova pré-constituída para fins de avaliar se os impetrantes preenchem os requisitos para fins de obterem a pretendida promoção. Assim, inviável o acolhimento do pedido inicial.

(...)

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança nº 1030110-58.2020.8.11.0041, impetrado por Antônio Marcos do Vale, Este da Cruz, Davilson Pereira de Campos, Edna Lia Roque, Gonçalo Martins de Oliveira, Jefferson Andre Braga, Desival Natal Rodrigues e Jorge Ferreira dos Santos, postulando a promoção ao posto de Subtenente da Polícia Militar, desde 25.12.2014.

Há no presente recurso verdadeira inovação recursal. Isso porque, o pedido inicial do mandado de segurança se atinha a promoção dos impetrantes a graduação de subtenente, a partir da alegada preterição.
In verbis
: “(...)
Seja concedida a liminar na forma Inaudita altera pars para que a Impetrada Promova os Impetrantes a graduação de subtenente à partir de sua preterição ou seja a partir de 25 de dezembro de 2014 ficando na condição de excedente
”. (Id. 107293475, p. 39).

Todavia, com a denegação da ordem pelo juízo
a quo,
em sede recursal, os apelantes, além de informar que já foram promovidos ao posto pretendido, requerem agora, a promoção à graduação de 2º Tenente da Polícia Militar, trazendo questões até então não suscitadas nos autos, constituindo assim, inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância. Vejamos o expresso pedido no recurso:

“(...) Na decisão do juízo a quo traz que os Apelantes não preenchem Requisitos para serem promovidos, todavia todos os Apelantes foram promovidos a subtenentes, ou seja, este fato por si só preenchem todos os Requisitos Legais”. Id. 107293981, p. 03.

“Que concedida a Segurança e por conseguinte, Promover os Impetrantes a patente de 2° Ten PM conforme seus preteridores”. Id. 107293981, p. 38.

Dessa maneira, a análise do referido pleito não se afigura viável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS –

NÃO CONSIDERAÇÃO DO LAPSO PALSO REFERENTE A LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF E 905 DO STJ – PROVIDO O APELO DA IMPETRANTE, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Deve-se reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade, nos termos da legislação de regência.

2. Impossibilidade de contabilizar o período em que a Impetrante esteve no gozo de licença para interesse particular.

3. Argumento não suscitado em nenhum momento ao longo do trâmite da ação mandamental.

4.
Suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

5. Juros e correção monetária nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

(N.U 1001577-51.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

(N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO – IMPEDIMENTO DE POSSE COM FULCRO DO ARTIGO 20, II, ALÍNEA “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0006/19 – ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO CURSO DO PROCESSO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1013090-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Conclui-se que, tendo sido o pedido recursal diverso do constante na inicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022